Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. PREVENÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. SÓCIOS. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO FRENTE AO CREDOR. IMÓVEL. PROPRIEDADE DAS PESSOAS FÍSICAS. ADQUIRENTE. BOA-FÉ. ELISÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. TRANSAÇÃO ENTABULADA ANTERIORMENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA PRINCIPAL. COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO. TRANSCRIÇÃO EFETIVADA. PREÇO. PAGAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRIVILEGIAÇÃO. PRESUNÇÃO CORROBORADA, TRANSMUDANDO-SE EM CERTEZA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, ÚTIL E NECESSÁRIO. PREVENÇÃO DA PENHORA DEMANDADA. INTERESSE LATENTE. DIREITO POSTULADO. SUBSISTÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. SENTENÇA. NULIDADE. CARÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO ACOLHIDO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO (TEMA 1.076/STJ). ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL COMPREENDIDO NOS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO ESTABELECIDOS LEGALMENTE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PARÂMETROS OBJETIVOS PONDERADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o e 8o). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e a reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.